Tribunal: TJMT
Processo: 0002393-14.2016.8.11.0111
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002393-14.2016.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDITE CORDEIRO - CNPJ: 05.529.597/0001-80 (APELADO), EDITE CRUZ DA SILVA - CPF: 786.156.909-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA - MEIO ELETRÔNICO - LEI N.o 11.419/2016 E ART. 183, §1o, DO CPC - DUPLA INTIMAÇÃO NÃO OBSERVADA - ART. 485, III, §1o, DO CPC - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - MEDIDA QUE SE IMPÕE.

1.
Em se tratando de processo eletrônico, a intimação pessoal se dá nos termos do art. 183, § 1° do CPC e todas as intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão efetuadas eletronicamente, na forma do art. 5°, § 6o, da Lei n.o 11.419/2006 e consideradas pessoais, para todos os efeitos legais.

2. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

3. Inobservada a dupla intimação, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.

4.
Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
Dr. Anderson Clayton Dias Batista, MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da Execução Fiscal proposta em desfavor de
EDITE CORDEIRO - ME e EDITE CRUZ DA SILVA
, pela qual foi declarada extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Em suas razões recursais (id. 159870279), o Apelante sustenta que não foi observado o disposto nos arts. 25 e 40 da Lei n.o 6.830/80, pois ausente a sua intimação pessoal para impulsionar o processo antes de ter sido prolatada a sentença, bem como não houve a segunda intimação para que sanasse a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias, alertando-o da possível extinção do feito, com apoio na caracterização de abandono.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a regular retomada do curso da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões, por ausência da angularização processual.

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o Grau, o registro de ciência da sentença em 19/10/2022, com prazo para manifestação até 14/12/2022, e interposto o recurso em 07/11/2022, portanto, dentro do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC (id. 159870279).

Isento de custas (id. 160073182).

Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força do enunciado sumular n.o 189/STJ.

Autos conclusos por redistribuição (id. 174882680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a presente Apelação Cível foi interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Matupá nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra
EDITE CORDEIRO – ME e EDITE CRUZ DA SILVA,
pela qual foi declarada extinta a ação executiva com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o Exequente, devidamente intimado, deixou de se manifestar nos autos, o que caracteriza a sua inércia.

No caso, o abandono da causa foi reconhecido pelo Magistrado
a quo

sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
EDITE CORDEIRO e OUTROS
.

Os autos tramitam há 06 (seis) anos, sem efetividade, e instada a dar prosseguimento ao feito, a parte exequente nada manifestou, configurando abandono
.

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte requerente de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dia
s
.

Isto posto,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015
.
(...)”
(id.

159870277).

A questão se restringe em analisar se houve, ou não, o abandono da causa pela Fazenda Pública Estadual, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Trata-se de Execução Fiscal de crédito de natureza tributária, com valor original de R$ 15.290,42 (quinze mil duzentos e noventa reais e quarenta e dois centavos), pela omissão de informações econômico fiscais - GIEF (Certidão de Dívida Ativa n.o 201510692, inscrita em 27/04/2015 (id. 159870274 - p.p. 3/5).

Observa-se nos autos que a citação da parte executada via Correio com Aviso de Recebimento restou infrutífera, pelo motivo “desconhecido” (id. 159870274 - pp. 12/15). Determinada a expedição de Mandado de Citação, foi certificada pelo Oficial de Justiça a impossibilidade de proceder a citação de
Edite Cordeiro
, pois a residência atualmente pertence a terceira pessoa que não a conhece, mas que “
a moradora ao lado da senhora Marcia, vizinha da requerida e moradora a mais de 18 anos no local, informou que a Sra. EDITE CORDEIRO se mudou a mais de 5 anos e a última informação que teve é que a requerida estava residindo em Santa Catarina, porém sem endereço conhecido por ela.”
(id. 159870274 - p. 32).

Em 20/03/2019 foi proferido o seguinte despacho:

“
Impulsiono o feito, via remessa eletrônica, para intimação da parte exequente, para manifestar nos autos, no prazo legal.
Certifico por fim que, o acesso tanto para consultas ou juntadas de documentos deverá através do PEA - Portal Eletrônico do Advogado, site disponível http://pea.tjmt.jus.br/ ou pelo http://www.tjmt.jus.br/, em conformidade com os termos do Provimento no 38/2012-CGJ concomitantemente com os Artigos 7o e seguintes do Provimento no 31/2013-CGJ, tendo em vista que nesta Comarca já ocorreu a implantação do APOLO ELETRÔNICO/PROCESSO ELETRÔNICO em 10/04/2014, e os presentes autos não se enquadra nas hipóteses de exceção, basta realizar/atualizar o cadastro no PEA, disponível no site. (...)”.
(id. 159870274 - p. 33)

Na sequência, em 01/08/2019 foi certificado
“o decurso de prazo para ciência, por parte da autarquia Ré, tendo em vista o transcurso do prazo entre o recebimento automático da remessa (Ref. 24) e a presente data
.”
(id. 159870274 - p. 34).

Em ato ordinatório, a secretaria do juízo procedeu a intimação do Estado/Apelante para manifestar-se em 15 (quinze) dias (id. 159870275), sendo que em 28/09/2022 houve o decurso do prazo sem qualquer manifestação da Fazenda Pública Estadual (id. 159870276), sobrevindo, então, a sentença extintiva do feito executivo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (id. 159870277).

Com efeito,
o artigo 485, III, do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito
sem análise de mérito
na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias,
bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual. Veja-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;
(...).” (g.n.)

Para que se chegue a essa conclusão, contudo, mister se faz a obediência a um comando legal mandatório que, no caso, está contido no § 1o do próprio artigo 485 do CPC, acima colacionado. Confira-se:

“Art. 485
(...)

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e
III,

a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
”

Observa-se que, no caso, foi determinada a intimação da Fazenda Pública Estadual, ora Apelante, para se
manifestar sobre o que entendesse de direito no prazo de 15 (quinze) dias
(id. 159870275), tendo a referida intimação ocorrido por
meio eletrônico
, constando o registro da leitura pessoal do Procurador do Estado Francisco de Assis da Silva Lopes em 01/09/2022 na Aba “Expedientes” do PJE 1o Grau.

A esse respeito, deve-se observar que a Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê, em seus artigos 5o e 9o, que as intimações sejam realizadas por Diário Oficial e, ainda, por meio de consulta eletrônica em portal do Processo Judicial Eletrônico. Confira-se:

“(...) Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6o
As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

“Art. 9o
No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico
, na forma desta Lei.”
(g.n.)

Além disso, a extinção do processo por abandono de causa prevista no Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente ao processo de Execução Fiscal, como prevê a Lei n.o 6.830/80. Veja-se:

“
Art. 1o.
A execução judicial
para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias
será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil
”.
(g.n.)

Então, devem ser adotadas as regras contidas nos arts. 270 c/c 183, §1o, do Código de Processo Civil:

“
Art. 270.
As intimações realizam-se, sempre que possível,
por meio
eletrônico
, na forma da lei
.”

“
Art. 183.
A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o.

A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
.”

(g.n.)

Cumpre destacar que este processo se iniciou fisicamente, depois migrou para o Sistema Apolo e, em seguida, para o Sistema PJe, conforme certificado em id. 159870270, sendo aplicáveis ao caso, portanto, as regras das intimações dirigidas à Fazenda Pública realizadas por meio eletrônico, via sistema, considerando-se assim aperfeiçoadas e cabendo
frisar que o prazo é peremptório e deve ser seguido.

Por conseguinte, não há que se falar em ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual, uma vez que a intimação seguiu os moldes estabelecidos na Lei n.o 11.419/2006, art. 25 da Lei n.o 6.830/80 e nos arts. 183, § 1°, 270 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA
–
INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA
–
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
–
CABIMENTO
–
ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO

– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. I -
O artigo 485, inciso III, do CPC incide nos casos de inércia da parte autora, ante a constatação de que deixara de promover os atos e diligências que lhe competia, o que dá ensejo à configuração do abandono da causa. A aplicação do dispositivo, contudo, deve ser precedida de intimação pessoal do autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, conforme determina o § 1o da citada norma
. II -
A intimação realizada por meio eletrônico aos patronos cadastrados para esse fim é considerada pessoal para todos os efeitos legais, por força do art. 5o da Lei Federal n. 11.419/2006, e essa disposição se estende à Fazenda Pública, nos termos do § 6o desse dispositivo
. III - Não se aplica as disposições do art. 40 da LEF na hipótese em que
configurada a inércia do Fisco Municipal, que intimado para impulsionar o feito, quedou-se inerte
, deixando de formular pedido de dilação do prazo para localização do devedor ou de suspensão do processo para esse fim. (TJ-MS - AC: 09033202520208120001, Campo Grande, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2023)” (g.n.)

Entretanto
, o Magistrado sentenciante não se atentou a um importante requisito: que, para se decretar a extinção da ação por abandono, é necessário que, além da inércia da Fazenda Pública por mais de 30 (trinta) dias,
deve ser observado que
“a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
,
segundo o ordenamento do art. 485, § 1o, do CPC, com a expressa advertência de que a falta de impulsionamento do feito sob sua incumbência
acarretará a sua extinção.

Observa-se dos autos que a intimação ocorreu apenas no sentido de “dar andamento”, manifestando-se
“
(...)
o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias”

e, sem menção expressa “
sob pena de extinção do feito
”.

A propósito, esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - (ART. 485, §1o, CPC)
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.
2
.“In casu”, verifica-se que não houve intimação do ente estadual para que impulsionasse o feito, sob pena de extinção. Incabível, portanto, a sentença por abandono
”.

(N.U 0002480-10.2016.8.11.0033, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 23/01/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE - NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DOS ARTIGOS 485, §1o C/C 183 DO CPC - INOBSERVÂNCIA - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.
O abandono da causa não configura hipótese de extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC, se a parte não foi intimada especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção, conforme exige o §1o do mesmo dispositivo legal
”.
(N.U 0000597-90.2012.8.11.0090, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/10/2019, publicado no DJE 01/11/2019) (g.n.)

Não basta, pois, a aparente inércia da parte Exequente. É preciso que esta perdure por mais de 30 dias e que haja impulsionamento dos autos determinando sua manifestação e, se assim não o fizer, se faz mister a intimação pessoal para o fim de promover o andamento da Execução, em 05 dias,
com a expressa

advertência de que sua inércia importará em extinção do feito por abandono
.

Desse modo, em consonância com a legislação, bem como com o entendimento jurisprudencial a respeito, não tendo sido a Fazenda Pública Estadual devidamente intimada para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, §1°, do CPC, descabida se mostra a extinção da ação, sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para desconstruir a sentença proferida em primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023